Tribunal: STF
Processo: ARE 1419651
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 31, p. 16):

“EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. MILITAR. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO JUIZ NATURAL. IMPROCEDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. PECULATO CULPOSO. IMPROVIMENTO. CONDENAÇÃO. MANTIDA. PENA. REDUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1 - Aplicando-se o art. 435 do CPPM, associado à EC 45/04, não há falar em violação ao principio do juiz natural. 2 - Comprovadas autoria e materialidade, improcede a desclassificação para peculato culposo, tampouco absolvição. 3 - Havendo equivoco na fixação da reprimenda de um dos apelantes, impõe-se a readequação. 4 - Inexistente vicio, o prequestionamento deve ser admitido, tão somente, para efeito de assegurar eventual interposição de recurso à instância superior. Segundo e terceiro apelos desprovidos. Primeiro parcialmente provido.”

Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 37).

No recurso extraordinário de KENIO GONÇALVES DE MORAIS (eDOC 39), fundado com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição da República. 

Em suas razões, sustenta-se que “O fato de que o MM. Juiz de 1º Grau não só tenha votado em primeiro lugar, mas tenha também sustentado a condenação do acusado, examinando pormenorizadamente a prova dos autos e tecendo considerações detalhadas sobre a autoria e a materialidade do fato - atuando como verdadeiro Órgão de acusação - fere de morte o princípio do Juiz Natural, posto que influencia decisivamente no ânimo dos integrantes do Conselho de Sentença e retira-lhes completamente a capacidade de Julgar com isenção” (eDOC 39, p. 8).

No apelo extremo de MARCO ANTONIO DA COSTA LIMA (eDOC 40), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, afirma-se vulneração aos arts. 5º, caput, XXXV e XLVI, da Constituição Federal.

Alega-se, em suma, que “o acórdão recorrido afrontou os Princípios da Individualização da Pena e da Proporcionalidade ao aplicar os artigos 79 e 80 do Código Penal Militar em detrimento do artigo 71 do Código Penal” (eDOC 40, p. 5). 

No extraordinário de CRISTIANO SANTANA DA MATA (eDOC 42), amparado no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, sustenta-se vulneração aos arts. 1º, III, e 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. 

Em suas razões, assevera que houve afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assentando que, no caso dos autos, deve ser aplicado o princípio da insignificância.

Pondera acerca da “ausência de justa causa para a propositura da ação penal contra o ora recorrente, tendo em vista que a acusação não demonstrou sua autoria ou participação nos demais fatos denunciados nos autos” (eDOC 42, p. 9).

O apelo extremo de KENIO GONÇALVES DE MORAIS foi inadmitido ante a ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 50),  ao passo que os recursos interpostos por  MARCO ANTONIO DA COSTA LIMA e CRISTIANO SANTANA DA MATA não foram admitidos mediante aplicação da Súmula 282 do STF (eDOC’s 51 e 53).


É o relatório. Decido. 

As irresignações não merecem prosperar. 

 1.	Recurso Extraordinário interposto por KENIO GONÇALVES DE MORAIS:

Correta a decisão agravada. Verifico que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, tendo assentado que “o juiz a quo observou os preceitos legais contidos no artigo 438 do Código de Processo Penal Militar, e devidamente fundamentado, expôs os motivos que embasaram o convencimento do órgão julgador” (eDOC 31, p. 19), de modo que eventual violação à Constituição da República, se existente, se daria de forma meramente reflexa. 

2. Recurso extraordinário interposto por MARCO ANTONIO DA COSTA LIMA:

No caso concreto, verifica-se que o Tribunal a quo fundamentou o acórdão recorrido a partir da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista a ofensa reflexa à CF/88.


Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assistiria ao recorrente, porquanto alega que houve desproporcionalidade na aplicação da pena, de modo que, em crimes continuados praticados por militares, como na situação em apreço, deve incidir, por analogia, a regra disposta no art. 71 do Código Penal comum, e não os arts. 79 e 80 do Código Penal Militar, como fez o Tribunal de origem. Nesse sentido, assevera que a Constituição Federal de 1988 não recepcionou os referidos dispositivos da legislação castrense. 

Confira-se, no ponto, as razões de decidir que ficaram assentadas no bojo do acórdão recorrido (eDOC 31, p. 33):

“Adiante, seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça, em razão do principio da especialidade, não há falar-se em aplicação analógica do art. 71 do Código Penal nos casos de continuidade delitiva de crimes militares, na medida em que o instituto tem regência própria no Código Penal Militar, devendo ser aplicado ao caso os arts. 78 e 79 do Estatuto Repressor Castrense (AgRg no AREsp n. 926.213/RJ, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 6/ll/2018,/7 DJe 14/12/2018) .
Diante disso, somo as penas (art. 80, CPM) , totalizando em 11 (onze) anos de reclusão.”

Sendo assim, e em que pese os argumentos expostos pelo recorrente, observo que o entendimento proferido pelo Tribunal de origem, em que se prestigia o princípio da especialidade, encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal militar. Corrupção passiva. Policial militar. Recebimento de vantagens indevidas de diversos integrantes da facção criminosa “comando vermelho”. Repasse de informações a respeito de datas, horários e locais de operações policiais. Continuidade delitiva. Princípio da especialidade. Não aplicação do art. 71 do Código Penal. Aplicação do Código Penal Militar. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 
I - A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 
II - O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
III - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 216565 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 28-09-2022)

3. Recurso extraordinário interposto por  CRISTIANO SANTANA DA MATA:

Consabido, a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade. 

Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais. 

De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação da Súmula 282 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca do referido fundamento.

O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, diante do óbice da Súmula 287 do STF. 

Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente